Tribunal: CARF
Processo: 13609.720847/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720847/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.315 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
ESTAMPARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT,
exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação atenda aos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado no
exercício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao Imposto Territorial Rural,
decorrente de revisão de DITR, da qual foi alterado o valor da terra nua, considerado
subavaliada, bem como, arbitrado o novo valor, do qual resultou em imposto devido suplementar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720847/2009-53
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720847/2009-53

Ciente da notificação, o contribuinte apresenta impugnação, onde afirma em
síntese que:
Que o Valor da Terra Nua, apurado no dia 1o de janeiro do ano calendário a que se
referir o Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT, deve ser o preço de mercado
das terras, de acordo com de acordo com o art. 8°, § 2°, da Lei n° 9.393/96
Que o arbitramento, de acordo com o o art. 148 do CTN, só deve prevalecer
quando “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou
os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado”
Que o VTN declarado do ITR no ano calendário da notificação de lançamento é
confirmado por laudo técnico de engenheiros avaliadores, elaborado de acordo com normas da
ABNT, no qual é afirmado que o valor é o mesmo de anos calendários anteriores, não tendo
sofrido alteração substancial, portanto não é cabível o arbitramento.
Que o VTN declarado para o ano calendário em questão, está condizente com a
realidade do imóvel, ao contrário do valor arbitrado e cita e transcreve jurisprudência do CARF.
Requer, ao final, o cancelamento da notificação
A DRJ considerou que o laudo apresentado não atende aos requisitos para
comprovação do VTN declarado e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com novo laudo de
avaliação, requerendo ao final, que seja considerado como comprovado o novo VTN encontrado
no mesmo.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O contribuinte apresentou juntamente com a defesa novo laudo de avaliação, uma
vez que o acórdão de primeira instância, ora recorrido, considerou imprestável o laudo técnico
apresentado pela autuada, no fundamento de que deveria atender aos requisitos estabelecidos na
norma NBR 14.6533 da ABNT, adotando-se preferencialmente o método comparativo direto de
dados de mercado, conforme previsto no item 10.1.1 dessa norma, com a apuração de dados de
mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais,
preferencialmente com características semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior
tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma,
adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o
valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços do exercício do fato gerador, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.315 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720847/2009-53

Em que pese, aparentemente, o novo laudo ter sido elaborado com observância da
norma de avaliação da ABNT e de constar do documento apresentado, dados relevantes, terem
sido apresentadas as fórmulas estatísticas e os resultados obtidos, o parecer de avaliação
apresentado pela recorrente , não apura o valor da terra nua para o exercício em questão, apesar
de apurar para anos próximos, restando comprometida sua qualidade como prova.
Portanto, não tendo o contribuinte comprovado que o valor apurado no laudo de
avaliação da terra nua da propriedade rural em questão , como sendo o o mais adequado para
refletir o preço de mercado das terras no exercício do lançamento, deve ser mantida a avaliação
fiscal efetuada com base no citado art. 14 da Lei 9.393 /96.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital